Tribunal: STF
Processo: Rcl 82454
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Saudex Sistema Integrado de Saúde Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0021203-85.2019.5.04.0205, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral), na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF. 



    2. A reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e do Município de Canoas, “pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego no período em que atuou como médica no Programa de Saúde da Família (PSF), vinculado à Unidade Básica de Saúde Natal, em Canoas/RS”.



    3. Noticia que, em sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas, foi julgada improcedente a ação trabalhista. Insatisfeita, a beneficiária interpôs recurso ordinário, que foi provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, para declarar a nulidade da inclusão da beneficiária no quadro social da empresa reclamante e reconhecer a existência de relação de emprego entre as partes. Informa que os autos retornaram ao juízo de piso para prolação de nova sentença, a partir dessa premissa.



    4. Alega que o Órgão reclamado violou a jurisprudência vinculante desta Corte, pois, ao reconhecer a existência de vínculo celetista entre as partes “desconsiderou que a autora era sócia da empresa reclamante e que jamais demonstrou qualquer vício de consentimento ao integrar o seu quadro societário, inclusive prestando serviços a terceiros no mesmo período, e atuando com autonomia técnica, conforme documentos juntados nos autos e registros públicos (CNES)”.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca a procedência do pedido “para cassar o acórdão do TRT da 4ª Região e reafirmar a jurisprudência desta Corte quanto à ADPF 324/DF, ao Tema 725 da Repercussão Geral, às ADCs 48/DF e 66/DF, e às ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, acerca da licitude da contratação de médicos por pessoa jurídica, com liberdade técnica e sem subordinação e sem vínculo de emprego”.



É o relatório.



Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    9. No caso em tela, alega-se que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 3.961/DF e RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    11. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    12. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 



    13. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acórdão reclamado (e-doc. 11, p. 78-79):  



    “(...) 1.1. VÍNCULO DE EMPREGO. CONSECTÁRIOS.



    No presente caso, a prestação de trabalho pela parte autora é incontroversa, impondo-se notar que o trabalho autônomo se difere do vínculo de emprego especialmente pela ausência de subordinação e assunção dos riscos pelo próprio prestador, sendo na maior parte das vezes eventual. 



    Igualmente, não há falar em eventualidade, pois a parte autora prestava serviços de forma habitual.



    Da mesma forma, não se trata de médico plantonista, mas sim de trabalhadora que prestava serviços em unidade básica de saúde na maioria dos dias de semana. Sinala-se, ainda, que a primeira parte ré, Saudex, não é cooperativa, mas sim sociedade empresária limitada, conforme seu contrato social (ID. 0b1bf1c).



    No tocante à subordinação, o próprio contrato social da primeira parte ré revela a ausência do affectio societatis, bem como a presença de subordinação dos demais sócios em relação à sócia. Veja-se que o número de sócios varia com habitualidade, limitando-se a sociedade ao período da efetiva prestação de serviços, mantendo-se a sócia Cynthia Kozenieski Ayala dos Santos, sempre com um capital social de 99,60% das quotas, sendo administradora da sociedade e com previsão de renúncia dos demais sócios e, ainda, estando o restante dividido entre os demais sócios em quotas de 0,01% Embora não haja ilegalidade nessa contratação, o fato chama a a atenção, pois o número de sócios da primeira parte ré é bastante expressivo, variável, limitado ao período de prestação de serviços e com inexpressividade de cotas. Ressalta-se, ainda, que no capítulo III contrato social consta que a mencionada sócia age como administradora da sociedade, determinando sua própria remuneração e expressamente prevendo a renúncia de pro labore a "sócios" que não exerçam a administração da empresa. Ou seja, a todos os outros sócios.



    Nesse contexto, conclui-se que a distribuição de resultados prevista nas cláusulas 18ª e 19ª do contrato social (ID. 0b1bf1c - Pág. 2 e 3), também determinada exclusivamente pela sócia Cynthia, única que detêm mais da metade do capital social, consiste, em verdade, em remuneração pelo trabalho prestado, na condição de empregado, sob a falsa "roupagem" de sócio. Evidente, portanto, a simulação imposta pela primeira parte ré, com o objetivo de burlar os direitos trabalhistas dos médicos que lhe são subordinados.



    Sinala-se, também, que a ""associação"", como forma de vinculação sem relação de emprego, era uma ficção, pois não se trata de médicos associados em condições de igualdade, que se unem para, em conjunto, prestar um serviço, e sim de uma dentista (Cynthia Ayala) que, detendo mais de 99% das cotas sociais, se beneficia do trabalho dos demais médicos, que detêm, juntos, percentual inexpressivo de participação na sociedade. A ""associação"" era a única forma de poder trabalhar para a segunda parte ré, Município de Canoas, e não propriamente traduz o desejo da parte autora de integrar uma sociedade.



    (...)



    Além disso, a prova oral produzida vai ao encontro da existência do vínculo de emprego entre a parte autora e a primeira parte ré.



    (...)



    Nesse contexto, declara-se a nulidade da inclusão da parte autora no quadro social da primeira parte ré, AUDEX SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE LTDA, reconhecendo a existência de relação de emprego entre a autora e a primeira parte ré, no período entre 01-08-2014 e 13-08-2018, na condição de médica. A primeira parte ré deverá proceder a anotação na CTPS da parte autora do vínculo de emprego ora reconhecido. Determina-se, ainda, a remessa dos autos à Vara de origem para apreciação dos demais pedidos formulados na petição inicial, sob pena de supressão de instância.”



    14. A leitura dos excertos decisórios acima transcritos, deixa claro que, pela decisão reclamada, reconheceu-se a existência de vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante liame de natureza civil (contrato de associação), formalizado entre a reclamante e a beneficiária.



    15. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre as partes. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego, encaixando-se em modalidade de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes em apreço. 



    16. Lado outro, impõe consignar, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discutefraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”



    17. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    18. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    19. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 



    20. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    21. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente pronunciamento.



    22. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 



    3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)



    23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0021203-85.2019.5.04.0205 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator